Tribunal: TJDFT
Processo: 0729231-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729231-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILAMAR PEREIRA MARQUES AGRAVADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDILAMAR PEREIRA MARQUES tendo por objeto a r. decisão (ID 200788156) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do cumprimento de sentença (ID 161412064) no 0708019-38.2021.8.07.0004 proposto em face de BANCO BMG S.A., na qual Sua Excelência a quo homologou os cálculos da execução nos seguintes termos: “No caso, a despeito dos argumentos da parte exequente lançados na petição ID 193502616, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial nos ID 192257173-192257183, seguiram estritamente os comandos judiciais exarados nos autos, em especial, a Decisão ID 191870985. Assim, homologo os cálculos em questão” (ID 200788156)”. Em suma, a parte agravante requer o pagamento integral da dívida, vedando-se eventual compensação, por entender que “o fato de a parte executada requerer o abatimento dos valores vai de encontro à ordem sentencial, pois, não há o que se falar em abatimento de valores, uma vez que a parte exequente não recebeu quaisquer valores da executada”. (ID 61577507 - Pág. 14) Ao que se observa, em tese, a parte agravante visa questionar a determinação de compensação exarada na decisão de ID 191870985 do processo de origem, disponibilizada em 09/04/2024 (ID 192538945), em que Sua Excelência a quo determinou a “compensação de valores nos termos acima descritos, bem como, quanto aos valores a serem restituídos à exequente, utilizar a planilha constante no ID 182773097”. Com o retorno dos autos da Contadoria Judicial, o d. Juízo a quo apenas certificou se fora observado os parâmetros da decisão retro mencionada, homologando os cálculos. O presente agravo, contudo, em que pese apontar a decisão homologatória de ID 200788156, objetiva questionar os parâmetros da decisão de ID 191870985, que rejeitou a impugnação, o que, a princípio, evidencia a preclusão da matéria, já que o prazo recursal desta decisão disponibilizada em 09/04/2024, em tese, findou em 02/05/24 (quarta-feira), ao passo que o presente recurso fora interposto em 16/07/24. Nesse sentido, aliás, esta Relatoria já se posicionou, mutatis mutandis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO SOB A ALEGAÇÃO DE EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE CÁLCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do art. 525, caput do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 2. O excesso de execução é matéria a ser alegada pelo executado quando da apresentação da impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, V do CPC. A rejeição da impugnação, faz com que a matéria seja alcançada pela preclusão. Precedentes. 3. Apesar de o c. STJ orientar-se quanto à natureza de ordem pública de eventuais erros materiais de cálculo e sua possibilidade de correção de ofício pelo Juízo, o presente caso não se enquadra em tal situação. 4. A pretensão da agravante não se resume em correção de erros de cálculo, mas sim, discussão quanto a ser ou não devidas determinadas verbas cobradas pela exequente/agravada, em longo e exaustivo cumprimento de sentença. 5. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo. 6. Embargos de declaração prejudicados. Negou-se provimento ao agravo de instrumento”. (Acórdão 1357716, 07111962220218070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante (Edilamar Pereira Marques) para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso, eventualmente a ser suscitada de ofício. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator